Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-03.2021.8.11.0052
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-03.2021.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 853.755.191-00 (APELANTE), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 111.855.701-87 (APELANTE), IONICE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 580.741.801-82 (APELADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), PAULO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 328.995.801-91 (APELADO), IZAIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 340.394.301-15 (APELADO), LUCIMAR ARRUDA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 566.375.001-00 (APELADO), HILDA NEVES DE MORAES - CPF: 651.023.471-87 (APELADO), ALTAMIRO JOSE DE MORAES - CPF: 207.841.981-87 (APELADO), IVANIR NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 103.541.311-68 (APELADO), MARIA IRANI OLIVEIRA - CPF: 395.543.331-53 (APELADO), IONETE NEVES DA SILVA - CPF: 625.133.702-87 (APELADO), SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 274.463.601-00 (APELADO), HELAN SPASSINI DE OLIVEIRA - CPF: 745.952.531-68 (APELADO), ALANA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 032.185.731-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE FATOS RELEVANTES PARA ANULAÇÃO DA PARTILHA - RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes,
se não demonstrada a impropriedade da decisão, sequer a existência de elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000175-03.2021.8.11.0052 – COMARCA DE RIO BRANCO

AGRAVANTES: ANTÔNIO RODRIGUES JUNIOR E IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADOS: ALANA VIEIRA DE OLIVEIRA, HELAN SPASSINI DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA E IONETE NEVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTÔNIO RODRIGUES JUNIOR
e
IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra decisão monocrática de desprovimento do apelo por eles interposto
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico, que julgou improcedente

a pretensão inicial e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, eis que concedeu a requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC.

Os agravantes alegam que não foram intimados para se manifestarem acerca do plano de partilha apresentado pela inventariante, mesmo diante da natureza contenciosa da demanda; aduzem que adquiriram do falecido Alvin Neves de Oliveira a área que foi partilhada entre os agravados e, em
“inobservância a legislação processual (art. 652, do CPC) o Juízo homologou o plano de partilha, sem abrir vistas para manifestação dos apelantes”
.

Mencionam que não alegaram vício de consentimento, mas sim de vício insanável gerado pela inobservância ao comando legal, portanto, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 2.027, parágrafo único, do Código Civil; citam que a sentença homologatória foi proferida sem que lhes fosse oportunizado manifestar acerca do plano de partilha, já que representados por advogado distinto dos demais herdeiros (inclusive da inventariante).

Requerem o provimento do recurso com a reforma da d
ecisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Decorreu o prazo legal em 7.02.2025 sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 268900291.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se
de recurso de agravo interno interposto por
ANTÔNIO RODRIGUES JUNIOR
e
IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra decisão monocrática de desprovimento do apelo por eles interposto
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico, que julgou improcedente

a pretensão inicial e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, eis que concedeu a requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC.

Em resumo, o
s agravantes alegam que não foram intimados para manifestarem acerca do plano de partilha apresentado pela inventariante, mesmo diante da natureza contenciosa da demanda; em
“inobservância a legislação processual (art. 652, do CPC) o Juízo homologou o plano de partilha, sem abrir vistas para manifestação dos apelantes”
.

Mencionam que não alegaram vício de consentimento, mas sim de vício insanável gerado pela inobservância ao comando legal, portanto, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

Pois bem.

O Plano de Partilha dos Bens constantes do Espólio de Alvin Neves de Oliveira foi protocolado em 19.09.2018 e na data de 07.02.2019 foi inserida no sistema a sentença de homologação da partilha (
artigo 659 do Código de Processo Civil), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Alvin Neves de Oliveira, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, nos termos do artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

A agravante Ivanilda é filha do casal Alvin Neves de Oliveira e Guiomar Maria de Oliveira Neves e, após o falecimento da Sra. Guiomar Maria foi aberto o Inventário n. 872.1999.811.0052, código 1252, tendo como inventariante o Sr. Alvin Neves. Finalizado o inventário, os formais de partilha foram levados a registro junto ao Cartório da Comarca de Cáceres sob o n. R.03/M.2.493, fls. 01/v, Livro 02, em 21.01.2013.

O inventariante Alvin Neves foi contemplado com metade do imóvel rural registrado sob o n. 2.493 (21,0443 hectares), e a outra metade foi dividida entre os 08 (oito) herdeiros. Posteriormente Ivanilda adquiriu do pai e dos irmãos Paulo, Ionice, Ionete, Izaias e Hilda os direitos de meação e hereditários que lhes couberam no inventário de Guiomar Maria, exceto os quinhões de Ivanir Neves de Oliveira, Alana Vieira de Oliveira e Helan Spassini de Oiveira.

O citado imóvel está relacionado nas primeiras declarações prestadas por
Ionice Neves de Oliveira, inventariante do Espólio de Alvin Neves de Oliveira.

Ocorre que nos autos do Inventário 555-19.2016.811.0052 – 39450 o feito foi impulsionado em 25.09.2017:
“Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado da requerida Ivanilda de Oliveira Rodrigues, para se manifestar, nos autos, acerca do presente inventário”
.
E consta a seguinte certidão: “
Certifico que o movimento "Edital Expedido", de 22/09/2017, foi disponibilizado no DJE nº 10109, de 26/09/2017 e publicado no dia 27/09/2017.”

A indicação que os pra agravantes foram intimados é a petição protocolizada em
13.03.2019 “
para dizer que está recorrendo da R. Decisão de fls., razão pela qual requer a não expedição de formais de partilhas e/ou alvarás, esclarecendo que irá recorrer nos autos de prestação de contas, alegando, principalmente, a nulidade processual no momento da citação, vez que, não se encontravam em sua propriedade rural e não foram eles que receberam a carta citatória
.”

Ademais, na sentença a MM.ª Juíza registrou que
“
em consulta aos autos de inventário nº 555-19.2016.8.11.0052, temos que as partes estavam à época daqueles autos, representadas por procurador devidamente constituído.
”

Com efeito, tra
nscrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
De início, importante salientar que a discussão da sentença é o reconhecimento da decadência, e objeto do recurso. Assim, a sentença não adentrou ao mérito da questão, de modo que demais ilações dos apelantes, não serão conhecidas acerca da aquisição ou não da área, a qual mencionam os apelantes, tampouco se concordam ou não com a partilha.

Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes, nos autos de inventário, se habilitaram através de advogado constituído. Devidamente habilitados nos autos, nada requereram durante o prosseguimento do feito.

Embora aleguem que não foram intimados para manifestar acerca do plano de partilha, certo que houve a devida intimação no decorrer do processo, não constatando-se a nulidade de intimação.

A sentença aborda que os apelantes, intimados por advogado constituído não se manifestaram nos autos, ao contrário da tese dos apelantes, que alegam não terem sido intimados, portanto, não há nulidade da sentença por violação a regra processual.

Da análise dos autos de inventário, vê-se que os apelantes se habilitaram nos autos com advogado constituído, e desse modo não manifestaram nos autos quando devidamente intimados, não se tratando de vício insanável ou nulidade absoluta.

Ademais, proferida a sentença, os apelantes não recorreram lá nos autos de inventário, ocorrendo o trânsito em julgado. Pelo contrário, peticionam informando que iriam recorrer em autos de outro processo não correspondente aquele do inventário, demonstrando ciência da referida sentença:

“vêm, mui respeitosamente, perante a honrosa presença de Vossa Excelência para dizer que está recorrendo da R. Decisão de fls., razão pela qual requer a não expedição de formais de partilhas e/ou alvarás, esclarecendo que irá recorrer nos autos de prestação de contas, alegando, principalmente, a nulidade processual no momento da citação, vez que, não se encontravam em sua propriedade rural e não foram eles que receberam a carta citatória”.

Assim, não há se falar em nulidade de intimação.

Argumentam os apelantes que não alegam vício de vontade para incidir a decadência, contudo, pretendem a nulidade da intimação para desconstituir a sentença homologatória de partilha, o que não se desvencilha uma coisa da outra, apresentando fundamentos contraditórios.

Na própria inicial, os apelantes elencam que visam a nulidade da partilha homologada.

Ademais, homologada a partilha, os apelantes não apresentaram recurso no prazo legal, portanto, não há vício que acarrete a nulidade da partilha. Não se trata de sentença extra petita, pois a decadência pode ser declarada de ofício, como fez o magistrado singular.

Apesar de não terem recorrido nos autos do inventário, ajuizaram a ação anulatória após um ano do prazo indicado, de modo que incidente a decadência.

Isso porque, não se trata apenas de nulidade de intimação, mas sim da própria homologação por sentença, da partilha apresentada, pois o interessado em anular a partilha deve ajuizar a ação cabível no prazo de um ano, pois do contrário o direito se extinguirá pela decadência e a divisão patrimonial não mais estará sujeita a desfazimento.

Dessa forma, a sentença aborda a questão:

“A ação anulatória de partilha está alcançada pela decadência, nos termos do artigo 2.027 do Código Civil, in verbis: "Art. 2.027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha.". A partilha deve obedecer aos requisitos de validade dos negócios jurídicos em geral sendo, portanto, anulável, desde que obedecido o prazo decadencial acima descrito. No caso em tela, a sentença homologatória da partilha ocorrida nos autos do inventário judicial de nº 555-19.2016.8.11.0052 foi proferida em 07/02/2019, tendo transitado em julgado em 13/03/2019 (pág. 95 – ID 49740675). Por sua vez, a presenta ação anulatória de partilha fora ajuizada em 24/02/2021, ou seja, mais de 01 ano após o trânsito em julgado da sentença homologatória, ocorrendo assim a decadência. Ademais, anoto que, em consulta aos autos de inventário nº 555-19.2016.8.11.0052, temos que as partes estavam à época daqueles autos, representadas por procurador devidamente constituído. Além disso, não houve naqueles autos qualquer manifestação contrária ao plano de partilha ali realizado pelas próprias partes em conjunto. De outro ponto, verifica-se que sequer foi interposto recurso em face da sentença homologatória proferida nos autos do inventário. Desta forma, não houve qualquer vício a ensejar a anulação da partilha já realizada e em consentimento com todos os herdeiros. O eventual arrependimento, como sabido, não é capaz de alterar os termos da partilha homologada, sob pena de a atitude configurar venire contra factum proprium, que se traduz na proibição de exercício de posição jurídica em contradição com comportamento anteriormente assumido. Desta forma, não há que se falar em anulação da partilha vez que o direito de anular já estava extinto quanto da propositura da ação”.

Portanto, a sentença deve ser mantida por ausência de nulidade e incidência da decadência da pretensão.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS – Decadência reconhecida pela sentença – Insurgência da autora – Não cabimento – Homologação da partilha havida em 20/11/1987 - Ação proposta somente em 2020 - Decadência caracterizada - Prazo ânuo previsto no artigo 657, parágrafo único, do Código de Processo Civil e artigo 2.027, parágrafo único, do Código Civil, que é aplicável à anulação de partilha do direito sucessório - Ajuizamento da demanda após 33 anos da homologação da partilha e seu trânsito em julgado e 27 anos após a maioridade da autora - Sentença de improcedência mantida - Ratificação dos fundamentos da sentença – aplicação do art. 252 do ritjsp Recurso improvido
. (TJ-SP - AC: 10050118620208260100 SP 1005011-86.2020.8.26.0100, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - NECESSÁRIA QUALIDADE DE HERDEIRO - CESSIONÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA - PRAZO DECADENCIAL DE 01 ANO CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA - INOBSERVÂNCIA - DECADÊNCIA RECONHECIDA. - A petição de herança é demanda que tem por finalidade o reconhecimento da qualidade de herdeiro daquele que, embora legalmente o seja, foi preterido do processo de inventário e partilha, não tendo o cessionário legitimidade ativa para propor a ação de petição de herança, uma vez que não ostenta a qualidade de herdeiro - A pretensão de se anular a partilha deve ser trazida ao Judiciário no prazo decadencial de um ano, a contar do dia do trânsito em julgado da sentença que a homologou. Não observado o referido prazo, deve ser reconhecida a decadência.
(TJ-MG - AC: 10713150057667001 Viçosa, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. HERDEIRA EXCLUÍDA DA PARTILHA DOS BENS. ADOÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA QUEBRA DO VÍNCULO COM OS PAIS BIOLÓGICOS.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. REQUERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO APELO. ALMEJADA A ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA PARA QUE A HERDEIRA EXCLUÍDA POSSA REIVINDICAR O QUINHÃO HEREDITÁRIO QUE SUPOSTAMENTE LHE CABE. HIPÓTESE DE ADOÇÃO SIMPLES POR ESCRITURA PÚBLICA REALIZADA NO ANO DE 1971, SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DIREITO SUCESSÓRIO EM RELAÇÃO AOS PARENTES BIÓLOGICOS PRESERVADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ART. 205, CAPUT, DA LEI SUBSTANTIVA. AÇÃO AJUIZADA APÓS ESCOADO O PRAZO EXTINTIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA EVIDENCIADA EM RELAÇÃO AO PLEITO DE ANULAÇÃO DO INVENTÁRIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APLICABILIDADE DO PRAZO ÂNUO PREVISTO NO ART. 2.027 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRELIMINARES AVENTADAS EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDAS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA RECONHECIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS ART. 487, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SC - APL: 50058357220198240033, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 16/05/2023, Quinta Câmara de Direito Civil).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
”

Portanto, os fundamentos dos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025